Tribunal: TJSP
Processo: 1065703-61.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Apelação – Pedido de gratuidade da justiça formulado na petição recursal – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Indeferimento – Preparo não recolhido – Deserção:

– Diante do não preenchimento dos requisitos

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Apelação – Pedido de gratuidade da justiça formulado na petição recursal – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Indeferimento – Preparo não recolhido – Deserção:

– Diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, foi indeferida a gratuidade da justiça, motivo pelo qual, não recolhido o preparo da apelação, esta foi monocraticamente julgada deserta.

RECURSO NÃO PROVIDO.